Tribunal: STF
Processo: PPE 958
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, apresentado pela via diplomática pelo Governo da Espanha por meio da Nota Verbal nº 78, nos termos do art. XII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha (fls. 03-11), encaminhado a este Supremo Tribunal pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
    A Nota Verbal informa que a prisão foi decretada pela Seção 2ª da Audiência provincial de Valência em virtude da Executória 45/2016. Dos documentos anexos extrai-se tratar de execução de pena de 3 (três) anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, fatos ocorridos em 19/10/2006 no município de Llombay, Vallencia.
    A identificação do extraditando se encontra na fl. 08, onde consta extrato do sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-433/1-2019.
    Segundo a petição do Ministério da Justiça, haveria informações da Interpol, de 08.10.2020, dando conta de indícios de sua possível localização no Brasil.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 16-9).
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido de prisão apresentado pela via diplomática por Estado estrangeiro ou por intermédio de autoridade central do Poder Executivo brasileiro, encontra amparo no art. 84 da Lei nº 13.445/2017 que assim dispõe:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    [...]” 
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pelo Governo da Espanha está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (art. XII) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça espanhola para cumprimento de pena de prisão de 3 (três) anos pela prática do crime aos crimes previstos no artigos 369 da legislação penal espanhola.
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos configurariam no Brasil, em tese, o crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006). Além disso, o crime não estaria prescrito pelas leis espanhola e brasileira.
    O crime encontra-se abrangido pelo Tratado de Extradição pertinente (Decreto nº 99.340/90) e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, nascido em 1º.4.1964 em Valência, Espanha; filho de Vicente e Carmen, portador do passaporte espanhol PAA 585020, para fins de extradição. 
    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 
    Se efetivado o mandado prisional, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente. 
    Vindo a notícia da efetivação da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo da Espanha, que terá que formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.
    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado da Espanha com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. 
    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 
    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora